Tribunal: CARF
Processo: 10882.722474/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722474/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
GUILHERMO PARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/44):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07 A 12), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
8.606,04
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722474/2013-12
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722474/2013-12

Multa de Ofício (passível de redução)
6.454,53
Juros de Mora (calculado até 31/07/2013)
3.340,86
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/07/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
18.401,43
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública -
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-
calendário 2008. Valor: R$ 51.726,87. Motivo da glosa: Solicitou prorrogação de prazo
para complementar a documentação, mas não apresentou novos elementos. Não foi
apresentado acordo/decisão judicial determinando o pagamento de pensão.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/5), em 08/08/2013, alegando, conforme
documentos apresentados, que deduziu a pensão decorrente de ordem judicial, tendo
sido notificado para apresentar comprovante de tal pagamento, mas que o processo foi
arquivado. Ressalta que solicitou o desarquivamento do processo, mas que ainda não foi
liberado.
Aduz que não possui o a decisão judicial da pensão, o qual apresentará quando do
desarquivamento do processo.
Peticiona às fls. 20 solicitando juntada de documentos judiciais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão, em 25/02/2015 (fls. 51), o contribuinte, em 31/03/2015,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 59/61), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
glosa da despesa com pensão alimentícia declarada, pugnando, em brevíssima síntese, pela
revisão da decisão recorrida, uma vez que o pensionamento decorreu de sentença homologatória
judicial, proferida pela 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara/SP, cujas
peças processuais já se encontram anexadas aos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722474/2013-12

De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/BEL
ocorreu, via postal por AR (fls. 51), em 25/02/2015 (quarta-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 25/02/15, não
havendo, diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o
recebimento da intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 26/02/2015 (quinta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 27/03/2015 (sexta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 31/03/2015 (fls. 59), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 25/02/2015 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
27/03/2015.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 31/03/2015 (fls. 59), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722474/2013-12

Fl. 69
DF CARF MF
Original